Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Retratação da vítima. Dolo. Tipicidade. Culpabilidade. Agravante da violência doméstica. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a retratação da vítima, após a sentença, por declaração escrita, leva à absolvição do réu; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se o réu agiu com dolo no crime de lesão corporal; (iv) se típica a conduta do crime de ameaça; (v) se possível afastar a valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime; (vi) a incidência concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, com a causa de aumento do § 1o, do art. 147, ambos do CP; e (vii) o reconhecimento de atenuante do art. 65 do CP.
III. Razões de decidir
3. A retratação da vítima, após sentença condenatória, por declaração escrita, não tem o condão de infirmar a condenação, sobretudo se essa se fundamentou em outras provas e se trata de crimes de ação penal pública incondicionada – lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico e familiar, nos termos da L. 14.994/24.
4. Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, de que, durante discussão, foi agredida e ameaçada pelo réu, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito e fotografias das lesões, são provas suficientes para condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça.
5. Evidencia-se dolo na conduta do réu que, após ver fotografia da vítima nas redes sociais com colegas de trabalho, a agride no rosto com aparelho celular, a segura forte pelos braços, além de a golpear nas pernas utilizando-se da própria calça, causando-lhe lesões.
6. As ameaças do réu, ainda que proferidas em momento de exaltação, de que “você pode pensar o que você quiser, por isso que aparece mulher morta na televisão e não sabe o que ela fez”, causando temor à vítima, tipificam o crime de ameaça.
7. O fato de o réu utilizar aparelho celular e calça com cinto para agredir a vítima não leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime de lesão corporal, pelo que não se justifica a valoração negativa da culpabilidade.
8. Cometer os crimes motivado por sentimento excessivo de posse e ciúmes, justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
9. Se os crimes foram cometidos na presença da filha adolescente da vítima, causando-lhe grave abalo emocional, sendo que, após os fatos, se mudou da residência da mãe e não quis mais conviver com o réu, seu padrasto, desfavoráveis as consequências do crime.
10. A incidência da causa de aumento do art. 147, § 1°,do CP – crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino -e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP - violência contra a mulher -, importa em “bis in idem”.
11. Não se reconhece atenuante do art. 65, III, do CP se não demonstrado que o réu cometeu os crimes por motivo de relevante valor social e moral – agrediu e ameaçou a vítima por ciúmes em razão de fotografia com colegas de trabalho -, e não tentou minimizar as consequências dos crimes ou reparar o dano – continuou com comportamento controlador e agressivo.
IV. Dispositivo
12. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 129, § 13, 147, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2041870, 0704819-15.2024.8.07.0005, Relator Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025; Acórdão2080100,0706995-18.2025.8.07.0009,Relator Des. Asiel Henrique de Sousa,1a Turma Criminal, j. 22/1/2026.